Tribunal: TJMT
Processo: 1065350-63.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065350-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIA DEAGOSTIN - CPF: 284.463.038-33 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (RECORRIDO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE REVELIA DA RECLAMADA – OCORRÊNCIA- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS CAPAZES DE GERAR O DEVER DE INDENIZAR- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A REVELIA

R E L A T Ó R I O

MARCIA DEAGOSTIN (Id 165144203) devidamente qualificada, por seus advogados que esta subscrevem, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE HUMANA dar integral provimento ao presente Recurso Inominado nos moldes traçados pela justiça de nosso país, para reconhecer e decretar a imediata revelia da empresa Recorrida, em face da ausência de poderes para transigir na carta de preposição (Id. 107571750), ex vi dos artigos 9º, § 4º e 20 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 42 dos Juizados Especiais Cíveis do Brasil, ato continuo, pela nefasta cobrança indevida, ilícita e imoral de valores para poder permitir e autorizar o enterro do sobrinho falecido tragicamente aos 22 anos, antes aos fatos documentos idôneos e verossímeis carreados nos autos, bem assim, por se tratar de matéria madura e pronta para julgamento, requer se digne Vossas Excelências em dar integral provimento ao recurso a fim de julgar totalmente procedente a presente demanda, nos termos do pedido inicial e recursal, para condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados a consumidora Recorrente, no valor de 40 salários mínimos, alternativamente ao sábio arbítrio desta Egrégia Turma Recursal.

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA (Id 165144219) Ante todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência a receber a presente e, ao final, negar integral provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No tocante ao defeito da carta de preposição, realmente o instrumento foi realizado de forma defeituosa, pois desobedeceu o art. 9º, §4º, da Lei Federal 9.099/95, onde se giza que o réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. (Redação dada pela Lei Federal nº 12.137, de 2009).

Assim sendo, força reconhecer a ocorrência da revelia, pois a falta de poderes leva ao esvaziamento do ato conciliatório, indicando a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Como indica presunção relativa, na qualidade de relator fui verificar a prova produzida neste feito, para analisar sua pertinência com o que decidido monocraticamente, pois a revelia traz apenas a presunção relativa.

E disso tem conhecimento a recorrente, uma vez que citou o seguinte julgado parcialmente:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. PREPOSTO SEM PODERES PARA TRANSIGIR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL...” (TRJEMT - Recursal Única, Recurso Inominado Nº 180/2012, Relator Doutor Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julgamento: 24/05/2012).

Ao verificar a prova, cheguei a mesma conclusão da magistrada sentenciante, razão pela qual estou convencido de manter a decisão hostilizada por seus jurídicos e próprios fundamentos.

Assim sendo, transcrevo o decisum:

[...]

Vistos etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Trata-se de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
MARCIA DEAGOSTIN
em face de
SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

1 - DO MÉRITO

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

De início, cumpre mencionar que se aplica ao presente caso o Código de Defesa ao Consumidor, uma vez que necessária a harmonização da relação de consumo, equilibrando economicamente o consumidor e o fornecedor, facilitando àquele o acesso aos instrumentos de defesa, consoante previsão expressa do artigo 6º, VIII, o que não significa dizer que a parte Autora esteja dispensada de produzir minimamente as provas que estejam ao seu alcance nos autos.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do CPC que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

Ademais, não é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95.

Na demanda sob análise, a Requerente alegou que após o falecimento de seu genitor, adquiriu um jazigo do Requerido e quitou todos os débitos decorrentes dessa aquisição com o uso de cheques, porém um deles foi recusado por incompatibilidade de assinatura, ocasião em que a Autora procedeu à transferência do valor. Ato contínuo, aduziu que seu sobrinho faleceu em um acidente e, portanto, solicitou que fosse enterrado no aludido jazigo, contudo, foi informada que havia um débito inadimplido no valor de R$ 10.646,42 (dez mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), acrescido de juros e multas, impedindo o enterro do seu sobrinho. Em ação desesperada, emprestou o referido valor e realizou o enterro do seu ente querido, ao passo que, no momento da cerimônia, um preposto do Réu a informou que após verificar o sistema de modo mais acurado, percebeu a inexistência de qualquer débito, compelindo-a a assinar um termo de devolução do mesmo cheque que foi recusado por ocasião da aquisição do jazigo, dando por completa a quitação.

Isto posto, pugna pela condenação da Requerida ao pagamento da repetição do indébito no valor de R$ 10.646,42 (dez mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), bem como de indenização por danos morais no importe de 30 (trinta) salários mínimos e a nulidade do termo de devolução do cheque.

A audiência de conciliação restou infrutífera.

O Requerido, por sua vez, informou que a Autora age de má-fé, ao fundamento de que na ocasião em que fez a transferência após a recusa do cheque, não lhe informou e nem encaminhou o comprovante de pagamento, o que ocasionou o engano citado na exordial. Ademais, asseverou que o pagamento realizado para sepultamento de seu sobrinho foi devolvido um dia após o enterro, ao passo que a nota fiscal emitida foi cancelada, tendo em vista que o engano foi notado e sanado. Sendo assim, requer a total improcedência da ação.

A impugnação à contestação foi apresentada tempestivamente.

Pois bem, diante da incontroversa existência de relação consumerista entre as partes, compete à Requerida apresentar provas que corroborem suas assertivas, a teor do ônus probatório que lhes cabem, conforme disposição contida no art. 373, II, do CPC.

Nesse viés, o Réu confirmou que, de fato, houve erro na consulta referente ao pagamento do jazigo pela Autora, ao passo em que esclareceu que a transferência no valor de R$ 10.646,42 (dez mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) foi devolvida, conforme comprovante acostado pela própria Requerente:

§ Id. 103285196

Outrossim, o termo assinado pela Autora informa todos os contratempos detalhados tanto na exordial quanto na peça defensiva, inclusive a devolução do valor pago indevidamente, após o engano da Ré, pela Requerente:

§ Id. 103285197

Ante a isso, entendo que razão não assiste à parte Autora, considerando que o valor desembolsado injustamente foi devolvido e os serviços da Requerida foram efetivamente prestados, conforme guia assinada no mesmo dia do falecimento do sobrinho da Reclamante:

§ Guia de solicitação/autorização de sepultamento contendo data e hora da assinatura pela Autora – Id. 108406027

§ Certidão de óbito do sobrinho da Autora contendo a data do falecimento que coincide com a data de assinatura da guia supracolacionada – Id. 103282536

Ante o exposto, entendo que não há se falar em restituição de valores e, ainda menos, em indenização por danos morais, já que, compulsando os autos, não observei qualquer prova de ofensa aos direitos personalíssimos capazes de justificar o deferimento de tal pleito.

2 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c/c art. 20 da Lei nº. 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MMª. Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Robson Wesley N. de Oliveira

Juiz Leigo

Vistos etc.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no Sistema.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

Esses os fundamentos que adiro para concluir pelo acerto da sentença de primeira instância.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço para reconhecer a revelia, mas mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que apreciou com a costumeira prudência e profundidade as provas constantes dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023